Tribunal: STJ
Processo: 0006652-31.2013.8.06.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021296 - CE (2025/0304032-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADRIANO OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: TARCIANO DOS ANJOS OLIVEIRA - CE026925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: AFRANIO GAMA MATOS
ADVOGADO
: TARCIANO DOS ANJOS OLIVEIRA - CE026925
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE
TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284
/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:24
Publicação no DJEN/CNJ de 21/10/2025. Código de Controle do Documento: 0aea85b0-c6d4-4109-988a-7893d3e29bd2

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021296 - CE (2025/0304032-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ADRIANO OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: TARCIANO DOS ANJOS OLIVEIRA - CE026925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: AFRANIO GAMA MATOS
ADVOGADO
: TARCIANO DOS ANJOS OLIVEIRA - CE026925
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DA LEGISLAÇÃO FEDERAL QUE
TERIAM SIDO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 284
/STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. A parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos da
legislação federal que teriam sido violados ou seriam objeto de dissídio
interpretativo, atraindo a incidência do óbice da Súmula n. 284/STF.
2. "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA,
o disposto na Súmula n. 284 do STF"
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO OLIVEIRA ALVES
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 1388-1389), que

não conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, que deu parcial provimento ao
apelo defensivo, mantendo sua condenação pelos crimes de tráfico de drogas e
associação para esse fim.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 1394-
1404).
Documento eletrônico VDA51436799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:06
Código de Controle do Documento: 49abe81f-392a-4c5c-ac1c-f3f65e0d64c9

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Mediante análise do recurso de ADRIANO OLIVEIRA ALVES, verifica-se
que incide a Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos da legislação federal que teriam sido violados ou seriam
objeto de dissídio interpretativo, cabendo ressaltar que a mera citação de artigo de lei
na peça recursal não supre a exigência constitucional.
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto
(AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, Rel. Ministro Moura
na Súmula n. 284 do STF"
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020).
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51436799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/10/2025 20:13:06
Código de Controle do Documento: 49abe81f-392a-4c5c-ac1c-f3f65e0d64c9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0304032-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.021.296 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00066523120138060100 00067371720138060100 00070533020138060100
4651262013 66523120138060100 6652312013806010000067371720138060100
67371720138060100 70533020138060100
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: AFRANIO GAMA MATOS
AGRAVANTE
: ADRIANO OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: TARCIANO DOS ANJOS OLIVEIRA - CE026925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ADRIANO OLIVEIRA ALVES
ADVOGADO
: TARCIANO DOS ANJOS OLIVEIRA - CE026925
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
INTERES.
: AFRANIO GAMA MATOS
ADVOGADO
: TARCIANO DOS ANJOS OLIVEIRA - CE026925
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605449485449614<50@
2025/0304032-8 - AREsp 3021296 Petição : 2025/0088741-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51418128 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:29:13
Código de Controle do Documento: E7EA707E-E0C6-48E2-8F42-ED8F302E1EB8